Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711453-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO AGRAVADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO, em face de CLAUDIA DE MELO CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que julgou procedente o pedido formulado em incidente de remoção de inventariante. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de incidente remoção do inventariante proposto por CLAUDIA DE MELO CARDOSO objetivando a remoção da inventariante no processo 0002776-81.2012.8.01.0001, FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO, qualificados nos autos. Informa a autora que o requerido descumpre reiteradamente as determinações deste juízo para depósito em conta judicial dos valores auferidos a título de aluguel, e a sua insistência em manter os demais herdeiros desinformados a respeito da gestão financeira e patrimonial do espolio. Aduz, ainda que foi realizada a venda de imóvel do espolio sem autorização judicial, por isso pugna pela remoção e que seja nomeada para o encargo de inventariante. Intimada a inventariante do espólio, este impugnou o pedido em ID 209607522, alegando que não há decisão determinando o depósito judicial dos aluguéis do imóvel do espólio e que usou os valores recebidos à título de aluguel para pagar despesas do Espólio que foi objeto de prestação de contas. Afirma que o requerido e os herdeiros Octavio e Carolina cederam da sua cota parte o percentual do imóvel denominado Chácara Recanto das Orquídeas para atender a negociação com o contratado para cuidar do bem e evitar maiores danos ao espólio. Requer a improcedência do pedido inicial e condenação da Autora em litigância de má-fé. A autora requer a tutela de urgência sob o ID210426532, argumentando que na prestação de contas o requerido se apropriou dos valores recebidos do espolio. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 622 do NCPC estabelece que "o inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." No presente caso, foi comprovado, e nas prestações de contas manejadas pelo requerido foi confirmado pelo próprio, o desvio de valores do espólio, sem qualquer previa autorização do juízo do inventário, consistente em valores recebidos de frutos de imóveis do acervo, o que caracteriza a apropriação indevida, fato capaz de ensejar a remoção nos termos do art 622, VI do CPC. Importante reafirmar que qualquer destinação dos recursos do espólio, o emprego deve ser previamente autorizado pelo juízo. Caracterizando a conduta neste sentido, fato contrário à boa admniistração do espólio. Sobre o assunto, o e. TJDFT já se manifestou: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. DETERIORAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Diante da comprovação de que o inventariante não honrou o compromisso, prestado sob a forma expendida no art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, de bem e fielmente exercer a inventariança, ressai irretocável a determinação judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e sob amparo dos ditames assentados nos arts. 618 e 622, inc. III, daquele mesmo Diploma, de remoção do inventariante e nomeação de outro herdeiro para cumprir o encargo em seu lugar. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1795726, 07427301320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, o fato da autora já ter exercido o encargo não a proíbe de assumir novamente, mormente quando foi justificado a desistência e fatos novos ensejam a substituição pretendida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e removo FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO do encargo de inventariante, em substituição, nomeio CLAUDIA DE MELO CARDOSO para o encargo de inventariante no processo n. 0002776-81.2012.8.01.0001. Operado o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do inventário no 0002776-81.2012.8.01.0001. Custas finais pela parte requerida. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. O Agravante aduz que assumiu o encargo de inventariante em 2020 e que sempre atuou de forma regular e no interesse dos herdeiros. Alega que no decorrer da inventariança surgiram diversas despesas processuais, honorários advocatícios, depósito particular de bens oriundo de reintegração de posse, vigilância do imóvel reintegrado, que exigiram urgência no pagamento. Salienta que quando apresentou a ação de prestação de contas acusou o recebimento de algumas parcelas para custear despesas urgentes do espólio e que o valor remanescente será restituído, devidamente corrigido. Insurge-se quanto à nomeação da Agravada como inventariante, argumentando que ela já assumiu o encargo e que não diligenciou para a conclusão do processo no prazo razoável e que apresentou prestação de contas que não foi aceita. Ressalta que o processo de inventário está em fase final e que não há atos a serem praticados ou débitos de titularidade do espólio, anotando que nesse momento seria indevida a sua remoção. Acrescenta que eventual discordância quanto a eventual valor recebido sem autorização do juízo deverá ser tratada na ação de prestação de contas e que haveria prejuízo para o Agravante e demais herdeiros porque poderá haver reabertura de prazo para rediscussão do esboço de partilha. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até final julgamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. A remoção de inventariante, embora constitua medida excepcional, deve ocorrer se configuradas uma das hipóteses do art. 622 do CPC, ou seja, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se: a) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou últimas declarações; b) não der ao inventário andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; c) por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; d) não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; e) não prestar contas ou se as que prestar não foram julgadas boas; e f) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, visto que o Agravante, em petição juntada aos autos de origem (ID 213773627 – origem), confessou não ter cumprido a ordem de depositar em juízo todos os valores dos alugueis recebidos. Assim, em que pese tenha argumentado que utilizou os valores não depositados para despesas do espólio, trata-se, a princípio de desvio não autorizado e que enseja a sua remoção, por força de expressa previsão legal. Por outro lado, não reconheço a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo, na medida em que a remoção de inventariante não prejudica o regular andamento processual, mas apenas impõe o encargo a outra parte, que deverá cumpri-lo nos termos da lei. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 16:44:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador